Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEPENDENTE. FALECIMENTO DO TITULAR. PERDA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. AUSÊNCIA DE REMISSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA No 13 DA ANS. LIMITAÇÃO DA PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, § 8o, DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A condição de titular de plano coletivo depende de vínculo associativo do contratante com as entidades conveniadas com a contratada.
2. A finalidade primordial dos contratos de Planos Privados de Assistência à Saúde é garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde (art. 1o, I, da Lei no 9.656/98).
3. Ainda que se trate de plano coletivo, o art. 30 da Lei no 9.656/98 garante a prestação continuada dos serviços de assistência à saúde, nas mesmas condições antes vigentes, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa.
4. A permanência da condição de beneficiário na hipótese de quebra do vínculo associativo também se aplica aos dependentes em caso de morte do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades estipuladas em contrato (art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98).
5. Mesmo que o contrato tivesse previsto prazo de remissão aos dependentes após o óbito do titular, o término do prazo não enseja a imediata exclusão do plano, conforme disposição da Súmula Normativa no 13 da ANS. No caso em exame, sequer houve a previsão de remissão, o que reforça o direito de permanência do segurado no plano por certo período.
6. Como o contrato de plano de saúde é de prazo indeterminado, a manutenção da condição de beneficiário fica limitada ao máximo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme disposto no art. 30, § 2o, da Lei no 9.656/98.
7. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
9. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
10. Por se tratar de obrigação de fazer, não há montante condenatório nem proveito econômico mensurável. Uma vez que o valor dado à causa é irrisório, a fixação dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade é medida necessária, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15.
11. Como a causa não é de grande complexidade e o tempo de tramitação do feito é de aproximadamente um ano e meio, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais) condiz com os critérios definidos no art. 85, § 2o, do CPC/15.
12. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.